Tribunal: TJDFT
Processo: 0744333-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Valor. Capacidade econômica. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
1 - A prestação pecuniária, pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. É definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade econômica do condenado, ao prejuízo causado e ao caráter punitivo da pena.
2 – Se o apenado, ao longo de quatro anos, anuiu com os valores estabelecidos, não havendo comprovação de que as prestações pecuniárias comprometeriam a renda familiar, mantém-se os valores estabelecidos.
3 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
4 - Evidenciada a desídia do apenado que, intimado para cumprir a pena, inúmeras vezes, – inclusive compareceu a duas audiências de advertência - e cientificado de que o novo descumprimento poderia ensejar a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, não a cumpriu integralmente nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, haverá reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEPERA.
5 - Agravo não provido.